Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-93.2010.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002795-93.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO - CPF: 275.197.161-04 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A MODIFICAR O JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – O aresto embargado examinou o contexto fático-probatório para afastar o alegado cerceamento de defesa, bem como a degradação de bioma da floresta amazônica na localidade justificou a manutenção dos danos morais coletivos.

3 – A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade.

4 – Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5 – Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não observou o interesse na produção de provas documentais, testemunhais e vistoria
in loco.
Aduz que não foi observado a inexistência de elementos do agente causador e do nexo de causalidade, bem como ausente fundamentação para manutenção da condenação aos danos morais coletivos.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de reconhecer o cerceamento de defesa e pronunciamento acerca da ausência de nexo causal e do abalo moral coletivo (id. 181549687).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 182177663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos oposto por ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, conforme ementa do acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais. 2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor). 4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. 5 – Recurso desprovido. (N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis embargos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não observou o interesse na produção de provas documentais, testemunhais e vistoria in loco. Aduz que o acórdão não se pronunciou acerca da inexistência de elementos do agente causador e nexo causal, bem como ausente fundamentação para manutenção da condenação aos danos morais coletivos.

Nesse aspecto, verifica-se que restou consignado nas ponderações do aresto embargado que, no decorrer da instrução processual, não houve pedido específico de prova pretendida. Aliado a isso, consignou que o contexto fático-probatório afastou a necessidade de outras provas, bem como restou demonstrado que o Embargante, além de ser titular da área degradada, foi beneficiado diretamente com o desmate de 315 hectares e a queima de 187,5 hectares, de vegetação nativa do bioma da Floresta Amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente, o que justificou a condenação na reparação dos danos morais coletivos, conforme decisão abaixo reproduzida:

É possível concluir que não subsiste o alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito se as provas coligidas nos autos são suficientes para a formação da convicção.

(...)

Extrai-se que o Auto de Inspeção n. 101632 constatou a degradação ambiental no imóvel do Apelante (id. 125868916 – p. 61), bem como o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA indicou a existência de desmatamento de 387 hectares de vegetação nativa, queimadas e indícios de extração de madeira (id. 125868916 – p. 63/65).

Constou o desmate da área de 315 hectares e a queima de 187,5 hectares (id. 125868916 – p. 87/91), sem autorização do órgão ambiental competente, o que ensejou a condenação do Apelante na recuperação da área degrada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

(...)

Nesse diapasão, constata-se que as provas constantes nos Relatórios Técnicos, Autos de Inspeção e Infração, comprovam o uso de fogo e desmate de vegetação nativa, bem como uso de pastagem para pecuária no local da degradação ambiental. Assim, incontestável a responsabilidade do Apelante pelo dano ambiental causado.

Aliado a isso, consta do acervo probatório que o Apelante é o titular da área, sendo beneficiado com o desmate ilegal, pois foi constatado o uso de pastagens na área a ser recuperada.

Em síntese, foi comprovado o desmatamento de 315 hectares de vegetação nativa e 187,5 hectares de uso de fogo em área agropastoril, sem a autorização da autoridade ambiental competente, de modo que a gravidade da conduta e os demais elementos probatórios corroboram que o fato ultrapassou o limite de tolerância. Assim, os subsídios constantes nos autos estão suficientemente comprovados, denotando razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a incorrer em dano moral coletivo.

(...)

Na espécie, do conjunto fático-probatório resta evidente que o Apelante possuía ingerência sobre a área em que ocorreu o dano ambiental, sendo que utilizou da área para atividade agropastoril.

(...)

No que ser refere ao valor arbitrado, observa-se que o mesmo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida, que deve servir de freio à degradação ambiental.

Nesse contexto, observa-se que o acórdão embargado pronunciou acerca da alegada necessidade de produção de prova. Assim, o Embargante não indicou prova específica para afastar a irregularidade da degradação ambiental ou da responsabilidade/benefício sobre a área prejudicada.

A par disso, considerando a gravidade da área degradada, pois se trata de grande proporção de terra local envolvendo bioma da Floresta Amazônica, restou justificada a manutenção do dano moral coletivo, uma vez que arbitrado na observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, restando configurado apenas o inconformismo da parte Embargante, com interesse de reanalisar a matéria de mérito.

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOBSERVÂNCIA DAS CARACTERÍSTICA DOS EMBARGANTES COMO PARTES ILEGÍTIMAS PARA PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE PRELIMINAR, DOS REAIS MOTIVOS DO CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. (N.U 1001964-12.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Outrossim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023